Tribunal: TJBA
Processo: 8023592-24.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023592-24.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDINEY MONTEIRO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR APOSENTADO. EXTENSÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO - PDF AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO TJ/BA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Valdiney Monteiro contra ato
supostamente coator atribuído
a
o

Secretário da Administração do Estado da Bahia e
a
o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, que suprimiram indevidamente a gratificação denominada PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário de servidor que se encontra afastado para a aposentadoria compulsória.

2.
Tem-se que a supressão da remuneração da parcela de Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF foi realizada de maneira indevida, pois a PDF se trata de vantagem remuneratória de caráter geral e permanente, recebida habitualmente por todos os servidores do Grupo Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, daí porque obrigatória a sua extensão aos inativos.

3. Precedentes do TJ/BA.

Segurança Concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8023592-24.2020.8.05.0000,
em que figura como
Impetrante

Valdiney Monteiro

e como
Impetrado

Secretári
a
de Educação do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça